Tribunal: STF
Processo: RE 1436754
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 60, p. 43):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. AGENTE POLÍTICO. VEREADOR. EXISTÊNCIA DE LEI ORGÂNICA NO MUNICÍPIO DE ABREULÂNDIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NORMA VÁLIDA SOMENTE A PARTIR DA LEGISLATURA SEGUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE nº 650898, reconheceu, por maioria, que o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de férias e décimo terceiro salário ao agente político, contudo há necessidade de previsão legislativa infraconstitucional. 



    2. A remuneração de agentes políticos, em face do disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação (art. 37, X e XI, CF). Precedente STF - ARE: 1292905 MS. 



    3. Hipótese dos autos em que a Lei Orgânica do Município de Abreulândia -TO foi publicada no dia 14 de dezembro de 2017, durante a legislatura do autor (2017/2020), o que acarreta na rejeição dos pedidos inicialmente deduzidos, já que a norma somente é válida a partir da legislatura seguinte 2021/2024. 



    4. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 7, VIII e XVII, da Constituição Federal, bem como violação ao decidido no julgamento do Tema 484.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 70, p. 8):



    “(...) não há de se falar em qualquer necessidade de implementação de verbas na legislatura subsequente, nos termos dos artigos 29, incisos V e VI, e 29-A, §§ 1º e 3º, da Constituição Federal, pois não se trata de aumento de subsídios. Os valores referentes às férias e décimos terceiros serão calculados sobre o subsídio vigente ao tempo da legislatura acobertado pela referida norma, não havendo qualquer aumento”. 



    A Presidência do TJTO admitiu o recurso extraordinário (eDOC 88).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 60, pp. 26-28): 



    “Na hipótese dos autos, verifica-se que de fato, o corpo legislativo municipal do Município de Abreulândia inseriu o parágrafo único no art. 110 da Lei Orgânica Municipal, adequando-os ao texto constitucional e ao entendimento prolato pelo STF através do RE 650.898/RS supramencionado, a fim de criar a possibilidade de os agentes políticos locais perceberem o décimo terceiro salário, bem como o terço constitucional de férias. Essa alteração na legislação municipal que confere os almejados direitos ocorreu por meio da Emenda à Lei Orgânica nº 0001 de 14 de dezembro de 2017.



    (...)



    Logo, a própria redação do parágrafo único do artigo 110, da referida Lei Orgânica Municipal prevê que o adicional de férias e 13º salário são assegurados ao detentor de mandato eletivo, contudo é certo que a referida introdução legislativa se deu por meio da Emenda à Lei Orgânica aprovada em 15/12/2017, de modo que somente incide na legislatura subsequente, ou seja, 2021/2024, em observância a previsão constitucional da anterioridade, o que faz com que a norma somente seja válida a partir da legislatura seguinte (art. 29, inc. VI, da CF/88) (...).



    Por tais razões, embora atualmente haja a previsão legislativa na Lei Orgânica do Município de Abreulândia, quanto ao direito dos ocupantes de cargos eletivos, o direito ao recebimento de décimo terceiro salário e adicional de férias, em face do princípio da moralidade administrativa e do disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, deve-se obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação (art. 37, X e XI, CF). 



    Assim, considerando que a introdução da Emenda à Lei Orgânica foi aprovada em 15/12/2017, durante o mandato 2017/20220, somente irá incidir o direito na legislatura subsequente, ou seja, 2021/2024”.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE-RG 650.898, Rel. Min. para o acórdão Min. Roberto Barroso, Tema 484, da repercussão geral, Tribunal Pleno, DJe 24.08.2017, fixou entendimento de que:



    “ (...) não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional."



    Observo que, ao reconhecer o direito do recorrente ao recebimento de décimo terceiro salário e adicional de férias, a instância de origem decidiu em conformidade com o referido recurso paradigma.



    Contudo, ainda que a parte recorrente alegue que “o princípio da anterioridade de legislatura se limita, tal como dito no próprio texto constitucional, à fixação do subsídio e não à fixação do 13º subsídio e do terço de férias que, como exarado pelo próprio STF” (eDOC 70, pp. 4-5), o Tribunal de origem não se afastou da jurisprudência desta Corte ao concluir ser imprescindível a observância do princípio da anterioridade da legislatura para a fixação dos valores discutidos.



     Desse modo, o acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal, no sentido de que o reajuste dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal deve ser feito para a legislatura seguinte, com a devida observância ao princípio da anterioridade. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEGISLATURA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A remuneração de quaisquer agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Secretários Municipais), em face do princípio da moralidade administrativa e do disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação (art. 37, X e XI, CF). Precedentes. 2 . A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência que, recentemente, consolidou-se na Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1292905 AgR, de minha lavra, Segunda Turma, DJe 19-03-2021)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES. FIXAÇÃO PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE: OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS SUBSÍDIOS PARA A MESMA LEGISLATURA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1275788 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 04-11-2020)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente